Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711521-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO (ID 18784199) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (ID 18784195) que, nos autos de ação de indenização por danos materiais movida pela ora Apelante em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Nas razões de Apelação, a parte Autora repisa o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça outrora indeferido pelo Juízo de origem (ID 18784169). Intimada para juntar aos autos comprovantes que corroborem a alegada hipossuficiência (ID 52614657), a parte Apelante deixou transcorrer o prazo para atender ao chamamento dessa Relatoria (ID 53419626). Diante disso, indeferi o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 53633626). Na mesma oportunidade, intimei a Apelante para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Em 6/12/2023 transcorreu o prazo sem que a Apelante tenha recolhido o preparo legal (ID 54244075). É o relatório. Decido. Na dicção do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC. Nesse contexto, a comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não foi realizado pela parte Apelante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Ressalte-se que a parte Apelante não atendeu ao chamamento do Juízo, mantendo-se inerte quando ao comando judicial para recolher o preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso de apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, com fulcro no art. 1.007 do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024 12:37:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador